Tribunal: STF
Processo: RHC 221003
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Daniel Ribeiro dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 685.793/SE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Alega o recorrente, em linhas gerais, que, à margem dos requisitos legais, foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Segundo a defesa, a pronúncia estaria baseada em informações colhidas unilateralmente no inquérito policial e em testemunhos de “ouvi dizer”.



    Na sua visão, 



    “os depoimentos referidos pela e. Corte Estadual para reformar a decisão proferida em primeira instância não comprovam nada além do fato de que a vítima e o réu possuíam um desentendimento anterior.”



    Prossegue a Defensoria argumentando que



     “Cabe a essa e. Corte analisar se, frente ao contexto fático assentado pelas instâncias ordinárias (devidamente delimitado na sentença e no acórdão), foi (ou não) adequada a pronúncia do réu nas iras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.” 



    Pleiteia-se o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, “restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que impronunciou o recorrente”.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA PRONÚNCIA COM BASE EM INDÍCIOS DERIVADOS APENAS DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A atual jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO (DJe 22/10/2020), entende não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 



    2. Todavia, no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento jurisprudencial, pois a pronúncia não está calcada apenas nos elementos probantes obtidos no inquérito. A instância de origem, em acórdão fundamentado nas provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceu a materialidade do delito e concluiu que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação, com expressa referência aos depoimentos tomados sob o crivo do contraditório. 



    3. Assim, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Agravante, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado emanado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante preconizado pela Ministra Laurita Vaz no voto condutor,



    “(...) a pronúncia dos Pacientes não está calcada apenas nos elementos probantes obtidos no inquérito, tendo em vista que se amparou no depoimento das testemunhas realizado em juízo, conforme os trechos da decisão de pronúncia supratranscritos. 



    Registro que, ao contrário do entendimento do Magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.”



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal local consignou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria. In verbis: 



    “Já a autoria do delito sobressai-se do conjunto probatório, especialmente da correspondência entre os vários depoimentos tomados durante a instrução criminal, apontando que apesar da execução do crime ter sido cometida por Luiz Fernando (Diabólico), há fortes indícios colhidos durante a instrução de que o mandante foi José Daniel, ora apelado, o qual tinha inimizade e mágoa anterior com o réu (motivação de vingança), além de ter sido visto na frente da casa da vítima no dia do assassinato pela irmã da vítima observando o movimento, bem como, ao que tudo indica, mandou que um menor fosse buscar a bicicleta utilizada como transporte do assassino. 



    Outrossim, junta-se a isso o fato de o réu ter fugido com a sua companheira imediatamente após o crime, além de que tinha relacionamento com o menor que foi buscar a bicicleta usada no delito, e soa bastante estranho que logo antes da sua prisão houve ameaças de morte direcionadas à mãe e à irmã da vítima, esta última, inclusive, tendo sofrido efetiva agressão contra a sua vida. 



    Conforme ressoa dos trechos dos depoimentos das testemunhas reproduzidos pelo Parquet, realmente, ao contrário do entendimento esposado pelo Juízo de Primeiro Grau, há elementos fortíssimos que apontam o réu como mandante do crime de homicídio qualificado contra a vítima Jonatas, vulgo 'Indinho', que foi surpreendido e alvejado a tiros no seu trabalho pelo executor – Diabólico -, sem chance alguma de defesa, já que o seu assassinato foi encomendado por motivo fútil de vingança, em razão de um desentendimento anterior entre o acusado e a vítima.”



    Logo, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o cotejo fático-probatório, que não se admite em sede de habeas corpus. Confira-se: 



    “(...)



    II – O exame das questões relativas à materialidade do crime, suscitadas pela defesa, deverá ter lugar no juízo competente para a causa, no caso, o Tribunal do Júri. III – Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC nº 113.508/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/13 – grifos nossos).



    Vale frisar de outra parte que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,



    “’decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciou as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República:



    “Penal. Pronúncia. Homicídio qualificado. Agravo Regimental não provido. Alegada insuficiência de provas de autoria e materialidade. Writ que teve a ordem negada. Recurso ordinário. Indícios de autoria e materialidade delitiva demonstrados. (...) Constrangimento ilegal não evidenciado. Precedentes: “para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o Magistrado se convença da materialidade da infração”. Ademais, para que seja possível acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Recorrente, seria necessária a reapreciação do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus. 



    Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente